Tribunal: TJDFT
Processo: 0748512-32.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INTERESSE DE REEXAME. EMBARGOS DESPROVIDOS.
1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. Devem ser rejeitados os embargos diante da ausência de constatação das hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil.
3. Não é obrigatória a indicação, no ato decisório, de todas as teses suscitadas pelas partes, ou mesmo dos dispositivos legais por elas destacados se, por outros motivos, a controvérsia jurídica tiver sido devidamente decidida.
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.